Tribunal: TJSP
Processo: 1010823-71.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Honorários advocatícios – Embargos de execução – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da embargante – Sucumbência recíproca caracterizada. Embargante que postulou a extinção da execução de título extrajudicial e, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade. Acolhimento parcial dos embargos para limitar a responsabilidade da embargante aos bens oferecidos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Honorários advocatícios – Embargos de execução – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da embargante – Sucumbência recíproca caracterizada. Embargante que postulou a extinção da execução de título extrajudicial e, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade. Acolhimento parcial dos embargos para limitar a responsabilidade da embargante aos bens oferecidos em garantia – Aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil parte da premissa segundo a qual o grau de responsabilidade atribuído ao profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. Não obstante o reconhecimento da atuação combativa do patrono da embargante, vislumbra-se na causa complexidade apta a justificar o arbitramento dos honorários no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ora majorados também por apreciação equitativa, levando-se em conta a sucumbência recíproca. Prevalência do Princípio Geral de Direito que veda o enriquecimento sem causa – Sentença reformada tão somente para majorar o valor da verba honorária devida pela embargada aos patronos da embargante ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0001018901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1010823-71.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JSL
MÓVEIS E DECORAÇÕES VOTUPORANGA LTDA EPP, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2018.
Daniela Menegatti Milano
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 4354
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1010823-71.2017.8.26.0664
Apelante: JSL Móveis e Decorações Votuporanga Ltda. EPP (Justiça
Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Votuporanga 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Reinaldo Moura de Souza
Voto no 4354
APELAÇÃO CÍVEL Honorários advocatícios Embargos de
execução Sentença de parcial procedência Inconformismo da
embargante Sucumbência recíproca caracterizada. Embargante
que postulou a extinção da execução de título extrajudicial e,
subsidiariamente,
a
limitação
de
sua
responsabilidade.
Acolhimento parcial dos embargos para limitar a responsabilidade
da embargante aos bens oferecidos em garantia Aplicação do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil parte da premissa
segundo a qual o grau de responsabilidade atribuído ao
profissional é proporcional à expressão econômica da demanda.
Não obstante o reconhecimento da atuação combativa do patrono
da embargante, vislumbra-se na causa complexidade apta a
justificar o arbitramento dos honorários no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), ora majorados também por apreciação
equitativa, levando-se em conta a sucumbência recíproca.
Prevalência do Princípio Geral de Direito que veda o
enriquecimento sem causa Sentença reformada tão somente para
majorar o valor da verba honorária devida pela embargada aos
patronos da embargante ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
embargante contra a r. sentença de fls. 186/187, cujo relatório transcrevo:
“JSL MÓVEIS E DECORAÇÕES VOTUPORANGA LTDA ajuizou
embargos à execução em face de BANCO BRADESCO S.A. Alega que em
contrato firmado entre a empresa Estofados Lima Moretto Ltda e o réu,
apenas figurou como terceira garantidora em relação a dois veículos.
Em preliminar sustenta ausência de comprovação da legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 4354
3
capacidade representativa processual e inépcia da inicial de execução;
inépcia da inicial, pois não apresentou a planilha de cálculo adequada;
falta de prévia e obrigatória constituição formal em mora do
embargante; falta de interesse de agir. No mérito, aduz que inexiste
solidariedade, cuja responsabilidade da embargante se limita aos bens
ofertados em alienação fiduciária. Impugna o pedido de penhora em
ativos financeiro pela totalidade da execução, em face da embargante.
Requer a extinção da execução. Juntou documentos. O embargado
manifestou-se às fls. 153/165 defendendo a regularidade do contrato,
sustentando que todas as taxas e encargos foram previamente pactuados.
Alega que o garantidor responde pela dívida, assim como o avalista.
Requer a improcedência dos embargos.
Réplica às fls. 169/173. Despacho de especificação de provas às fls.
177.”
Os
embargos
à
execução
foram
julgados
parcialmente procedentes, sob o fundamento de que a embargante, na
condição de terceira garantidora, responde pelo débito nos limites dos bens
conferidos em garantia. Transcrevo o dispositivo:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos
para declarar que a responsabilidade da embargante JSL Móveis e
Decorações Votuporanga Ltda, em relação à dívida, limita-se aos bens
dados em garantia, ou seja, um caminhão carga fechada, M. Benz/L
1218, azul, ano 1991 e uma caminhonete Toyota Hilux CD 4x4, ano
2012, prata (fls. 118/119). Certifique-se nos autos da execução
no1006576-47.2017. Ante a sucumbência reciproca, condeno as partes a
arcarem com as custas e despesas processuais da demanda, bem como
com os honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00. Observe-se,
contudo, os termos do artigo 98, § 3o, CPC, em caso de gratuidade da
justiça.”
Apela a embargante a fls. 201/225. Sustenta, em
síntese, que a distribuição da sucumbência é desproporcional, vez que a
maioria dos pleitos da apelante foram julgados procedentes. Alega que a
sucumbência reciproca é indevida, visto que o proveito econômico da
apelante foi bastante superior. Aduz que os honorários advocatícios foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 4354
4
equivocadamente arbitrados por equidade, visto que não se trata de nenhuma
das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85, do Código de Processo
Civil. Afirma que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base
no valor econômico auferido, a diferença entre o valor atualizado da causa e o
valor dos veículos objeto da garantia, R$ 318.946,46 (trezentos e dezoito mil,
novecentos e quarenta e seis reais, e quarenta e seis centavos). Pleiteia a
reforma parcial da r. sentença, a fim de que sejam majorados os honorários
advocatícios, bem como declarada a integral sucumbência da apelada.
Subsidiariamente, requer que a apelada arque com 3⁄4 (três quartos) das
despesas processuais.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento de
custas de preparo em face da gratuidade de justiça.
O banco embargado apresentou contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 229/232).
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a adequação da verba honorária arbitrada pelo
MM. Juízo “a quo” em favor dos patronos da parte embargante, em virtude
da parcial procedência dos pedidos formulados na inicial.
Trata-se de embargos à execução de título
extrajudicial, por meio da qual a embargada pretende o recebimento do valor
de R$ 391.387,91 (trezentos e noventa e um mil trezentos e oitenta e sete
reais e noventa e um centavos), decorrente de um contrato firmado entre a
empresa “Estofado Lima Moretto Ltda” e a instituição financeira apelada, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 4354
5
qual a embargante figurou como terceira garantidora, em relação aos veículos
“Mercedez Benz/L 1218, azul, 1991” e “Toyota Hilux CD 4x4, 2012”. A
embargante opôs embargos à execução pleiteando a extinção da execução, ao
argumento de que a embargada não possui capacidade processual, inépcia da
petição inicial e ausência de constituição em mora dos devedores principais e
avalistas, ou, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade aos bens
oferecidos em garantia.
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
parcial
procedência dos embargos, por meio da qual o MM. Juízo de Primeiro Grau,
rejeitou os pedidos de extinção da execução de título extrajudicial, porém
acolheu o pedido de limitação da responsabilidade da embargante aos bens
oferecidos em garantia, sob o fundamento de que a embargante é parte
estranha ao contrato de empréstimo bancário, tendo apenas garantido o
pagamento de dívida alheia com parte de seu patrimônio.
Nesse contexto, independentemente do benefício
econômico obtido com a parcial procedência dos embargos, a parte
embargante sucumbiu em parte equivalente a metade de seus pedidos, o que
caracteriza a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, “caput”, do
Código de Processo Civil, que prevê: “Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas”.
Quanto ao valor arbitrado a título de honorários
advocatícios
sucumbenciais,
impõe-se
reconhecer
a
adequação
do
arbitramento da verba honorária, por apreciação equitativa, com fundamento
no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, levando em consideração a
caracterização da sucumbência recíproca. Ressalta-se que, a incidência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 4354
6
critérios objetivos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil parte da
premissa segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída ao profissional
é proporcional à expressão econômica da demanda.
Não
obstante
o
reconhecimento
da
atuação
combativa do patrono da apelada, não se vislumbra na causa complexidade
apta a justificar a fixação de honorários em valor superior a trinta mil reais.
Há de prevalecer o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem
causa, haja vista que nos embargos apresentados não houve necessidade de
produção de provas, tampouco, longa tramitação do processo a justificar a
fixação na quantia pleiteada pela parte recorrente.
Diante de tais ponderações, a r. sentença hostilizada
deve ser reformada tão somente para majorar o valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais devido pela instituição financeira embargada em
favor dos patronos da embargante ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), o que se faz também com base no artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora